Tribunal: TJBA
Processo: 0001471-11.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001471-11.2009.8.05.0264

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ROQUE ROCHA MONTEIRO

Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E INTENÇÃO DE OCULTAR IRREGULARIDADES. TEMA 1.199 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Ressarcimento e Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa movida em face de ex-gestor. O ente municipal sustenta que a omissão no dever de prestar contas de convênio destinado a ações de assistência social configura ato de improbidade previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, alegando a existência de dolo e prejuízo institucional pela inclusão do município em cadastros de inadimplência. A sentença de origem concluiu pela inexistência de improbidade por falta de comprovação de dolo ou prejuízo efetivo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão ou atraso na prestação de contas por ex-gestor municipal configura, por si só, ato de improbidade administrativa, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a reforma advinda da Lei 12.430/2021, o ato de improbidade administrativa passou a exigir a comprovação da prática de ato doloso, que cause enriquecimento ilícito (art. 9º), dano ao erário (art. 10) ou violação de princípios (art. 11), desde que presente, ainda, a vontade específica voltada à prática de improbidade (dolo específico).

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 1199, deliberado no julgamento do ARE 843.989, estabeleceu o entendimento de que a aplicação da Lei nº 12.430/2021, tendo em vista a nova necessidade de configuração do dolo, alcançará os processos dos quais ainda não tenha sido constituída coisa julgada, sendo admitida a retroatividade da norma em caráter excepcional, notadamente o caso dos presentes autos.

5. Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, não basta a conduta de deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo (como constava no inciso VI da Lei 8.429/92, na redação anterior à Lei 14.230/2021), exigindo o novo dispositivo de Lei que aquele que esteja obrigado à prestação de contas, além de dispor das condições de prestá-la, não a preste com vistas a ocultar irregularidades.

6. No caso concreto, o autor não demonstrou a má-fé, o enriquecimento ilícito ou o dolo específico do agente em fraudar a lei, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

7. A ausência de prestação de contas, ainda que reprovável, pode ensejar outras consequências jurídicas e administrativas, mas não atrai automaticamente a responsabilização por improbidade administrativa, sobretudo diante da falta de prova inequívoca do elemento subjetivo doloso.

8. A jurisprudência pátria também é ajustada no sentido de que não configura ato de improbidade a mera ausência de prestação de contas pelo gestor, sem demonstração efetiva de dolo ou má-fé, ainda que relativo à fatos ocorridos antes da nova Lei 14.230/2021, quando ausente trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei 8.429/92 com a redação data pela Lei 14.230/2021;

Jurisprudência relevante citada
: ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, PUBLIC 12-12-2022 (Tema 1.199); TRF-1 - AC: 00032014620164013307, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Publicação: PJe 11/04/2023; TJ-MG - AC: 01162622920148130382 Lavras, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Publicação: 13/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001471-11.2009.8.05.0264, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE GONGOGI
e como apelado
ROQUE ROCHA MONTEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃ
O, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA